Tribunal: TJDFT
Processo: 0752100-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752100-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: M.P.A MARANATHA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA - ME, ENEDINA GOMES CORDEIRO, MARCO ANTONIO DA SILVA, FABIANA NASCIMENTO PIRES DA SILVA, ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA, QUELLI XIMENES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Títulos Extrajudiciais no 0027704-57.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta ao sistema informatizado de auxílio ao Poder Judiciário, SISBAJUD. Decisão ID 22130562 deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal. Despacho ID 23142828 intimando a parte a se manifestar sobre manutenção do interesse recursal devido à prolação de sentença nos autos originários. O agravante peticionou ID 23356207 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2021 13:28:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador